Tribunal: TJMT
Processo: 0030751-73.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030751-73.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucumbência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR DESISTÊNCIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL (REFIS). BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL COM NEXO CAUSAL AO RESULTADO DO PROCESSO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. LEGALIDADE DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT homologou a desistência da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por AMBEV S.A. em face do Estado de Mato Grosso e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 85, § 3º, II, e 90 do Código de Processo Civil.

2. A desistência foi motivada pela adesão da apelante ao Programa de Recuperação de Crédito Fiscal do Estado de Mato Grosso (REFIS-MT), por meio do qual quitou os débitos tributários objeto da demanda pelo valor de R$ 365.001,82, inferior ao crédito tributário confessado de R$ 639.663,25, com desconto de R$ 274.661,43 decorrente do programa de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor quitado pela apelante no REFIS-MT configura proveito econômico do Estado mensurável para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, afastando o critério subsidiário do valor da causa; e (ii) verificar se a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo, com o percentual de 8%, contraria a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC e a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência para a fixação dos honorários advocatícios: primeiramente sobre o valor da condenação; na ausência desta, sobre o proveito econômico obtido; e, apenas subsidiariamente, quando não for possível mensurar nenhum dos critérios anteriores, sobre o valor atualizado da causa. No caso concreto, a extinção do processo se deu sem resolução de mérito, em razão de desistência unilateral da apelante, de modo que inexiste condenação em sentido técnico apta a servir de base de cálculo.

5. O conceito de proveito econômico, para fins do art. 85, § 2º, do CPC, corresponde ao benefício concreto auferido pela parte vencedora em razão do resultado do processo e pressupõe nexo de causalidade entre a atuação advocatícia desenvolvida no feito e a vantagem efetivamente obtida. O valor quitado no REFIS não configura proveito econômico atribuível ao processo judicial, pois representa o cumprimento de obrigação tributária preexistente, formalizado em esfera puramente administrativa, que se realizaria independentemente do ajuizamento ou do desfecho da ação anulatória.

6. Os descontos de multas, juros e penalidades obtidos pela apelante no programa de parcelamento — que reduziram o débito de R$ 639.663,25 para R$ 365.001,82 — decorrem de política pública administrativa, e não de qualquer resultado favorável obtido na demanda judicial. Essa circunstância torna impossível isolar, com precisão e coerência, o proveito econômico estritamente atribuível à atuação do patrono do Estado no processo, inviabilizando a adoção do valor pago no REFIS como base de cálculo dos honorários.

7. Diante da ausência de condenação e da impossibilidade de mensurar o proveito econômico com precisão e com correlação direta ao resultado do processo, aplica-se legitimamente o critério subsidiário previsto no art. 85, § 3º, III, do CPC, com a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa. A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076 não infirma essa conclusão, pois o próprio precedente autoriza o uso do valor da causa exatamente quando o proveito econômico não puder ser mensurado — situação que se verifica no presente caso.

8. O percentual de 8% fixado pelo Juízo de origem sobre o valor atualizado da causa encontra-se dentro dos limites legais estabelecidos no art. 85, § 3º, II, do CPC para causas em que a Fazenda Pública é parte, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade que justifique a reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Desprovejo o recurso de apelação.

Tese de julgamento:

"1. A extinção de ação anulatória de débito fiscal sem resolução de mérito, em razão de desistência motivada por adesão do contribuinte a programa de recuperação de crédito fiscal, não gera condenação em sentido técnico nem proveito econômico mensurável com nexo de causalidade ao resultado do processo judicial, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do critério subsidiário previsto no art. 85, § 3º, III, do Código de Processo Civil."

"2. O valor quitado pelo contribuinte em programa de parcelamento fiscal não configura proveito econômico do ente público para fins de fixação de honorários advocatícios, pois representa o cumprimento de obrigação tributária preexistente formalizada em esfera administrativa, independente do desfecho da demanda judicial, e os descontos decorrentes do programa derivam de política pública administrativa, e não da atuação do patrono no processo."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, §§ 2º e 3º, II e III, e art. 90, ambos do Código de Processo Civil; art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-CE, AC nº 0671730-60.2012.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, j. 10/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030751-73.2014.8.11.0041

APELANTE: AMBEV S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AMBEV S.A
. em face da sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou a desistência da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 85, § 3º, II, e 90, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que, a sentença contrariou a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2º, do CPC e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076, segundo o qual os honorários sucumbenciais devem ser calculados, preferencialmente, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo o valor da causa critério subsidiário, aplicável apenas quando os anteriores não puderem ser mensurados.

Argumenta que, o proveito econômico do Estado é perfeitamente quantificável, pois corresponde ao valor efetivamente quitado no REFIS — R$ 365.001,82 —, substancialmente inferior ao valor atualizado da causa, que chegaria a aproximadamente R$ 897.568,80 na data do recurso.

Sustenta que, a adoção do valor da causa como base de cálculo resultou em honorários de cerca de R$ 71.805,50, ao passo que, sobre o proveito econômico, o montante seria de aproximadamente R$ 46.537,86, gerando, segundo alega, enriquecimento sem causa em favor da Fazenda Pública.

Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para que os honorários sejam recalculados sobre o valor efetivamente pago no REFIS, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC e do Tema RR nº 1.076/STJ.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, na condição de
custus legis
, aduziu a ausência de interesse público ensejando sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030751-73.2014.8.11.0041

APELANTE: AMBEV S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por
AMBEV S.A
. em face da sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou a desistência da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 85, § 3º, II, e 90, ambos do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a presente Ação com o objetivo de anular as cobranças perpetradas pelo Estado do Mato Grosso por meio dos Processos Administrativos nº 5236167/2013 e 5240547/2013, originados dos respectivos Termos de Apreensão e Depósitos – TAD’s 1079991-6 e 1081176-0.

Posteriormente, a Apelante informou no ID 80226760 a quitação dos TADs nº 1079991-6 e 1081176-0 pelo Programa de Recuperação de Crédito do Estado do Mato Grosso (Programa REFIS-MT), manifestando a desistência e renúncia acerca do direito pleiteado nos presentes autos, requerendo que o feito seja extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

O Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença nos seguintes termos (...)
com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. Condeno o Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC c/c art. 90 do CPC.

Contra a sentença, insurge-se a Recorrente.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença que homologou a desistência da ação anulatória de débito fiscal, motivada pela adesão da apelante ao Programa de Recuperação de Crédito Fiscal do Estado de Mato Grosso (REFIS-MT). Discute-se, especificamente, se a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa contraria a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese da apelante não pode ser acolhida.

Com efeito, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O dispositivo contempla, portanto, uma ordem de preferência: primeiramente, o valor da condenação; na ausência desta, o proveito econômico; e, apenas subsidiariamente, o valor da causa.

Ocorre que, no caso dos autos, não existe condenação em sentido técnico.

A ação foi extinta sem resolução de mérito em razão da desistência formulada pela própria apelante, após quitação dos débitos tributários pelo REFIS.

Não houve, portanto, julgamento de mérito que pudesse resultar em condenação a servir de base de cálculo para os honorários.

A questão nodal está, então, em saber se o valor pago pela apelante no REFIS configura, neste caso, "proveito econômico" apto a substituir o valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários.

E a resposta é negativa.

O conceito de proveito econômico, para fins do art. 85, § 2º, do CPC, diz respeito ao benefício efetivamente auferido pela parte vencedora em razão do resultado do processo.

Trata-se do ganho concreto obtido pelo vencedor em função da prestação jurisdicional entregue. Na hipótese dos autos, porém, a extinção do processo decorreu da desistência unilateral da apelante, motivada por adesão a programa de parcelamento fiscal promovido em esfera puramente administrativa, sem qualquer relação direta com o resultado da demanda judicial em si.

O valor quitado no REFIS não representa proveito econômico obtido pelo Estado em razão do processo. Representa, sim, o cumprimento de obrigação tributária preexistente, devidamente formalizado em esfera administrativa, que levou a apelante a manifestar a desistência do feito.

O proveito econômico do Estado — enquanto ente credor — derivou do pagamento do tributo, e não da atuação de seu patrono no processo judicial. São situações ontologicamente distintas.

Essa distinção é fundamental. O pagamento do débito tributário pelo contribuinte constitui adimplemento de obrigação de direito material, decorrente da relação jurídico-tributária e do programa de parcelamento, sem qualquer correlação necessária com o resultado que seria obtido na ação anulatória. Em outras palavras, o Estado poderia ter recebido o mesmo valor independentemente do ajuizamento ou do desfecho da ação.

Nesse contexto, não é possível identificar, com precisão e coerência, um proveito econômico atribuível especificamente ao advogado do Estado em razão de sua atuação no processo. A base de cálculo do proveito econômico pressupõe um nexo entre a atividade advocatícia desenvolvida no feito e o benefício concreto auferido. Esse nexo não se verifica quando a extinção do processo resulta de decisão unilateral do autor, fundada em circunstâncias externas à lide.

O mesmo raciocínio foi adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao julgar hipótese análoga, em que discutida a base de cálculo dos honorários em ação anulatória extinta por desistência decorrente de adesão ao REFIS estadual. Naquele julgamento, a 3ª Câmara de Direito Público concluiu pela inexistência de condenação ou de proveito econômico mensurável para fins de fixação de honorários, determinando a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo, nos termos do art. 85, § 3º, III, do CPC (TJ-CE, AC nº 0671730-60.2012.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, j. 10/04/2023).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076, invocada pela apelante, não conduz à conclusão por ela pretendida.

Aquele precedente estabelece, de forma expressa, que o valor da causa é critério subsidiário e deve ser aplicado quando não for possível mensurar o proveito econômico.

A própria apelante admite que, no caso, o proveito econômico é de difícil delimitação, pois o valor quitado no REFIS engloba benefícios fiscais — descontos de multas, juros e penalidades — que derivam de política pública administrativa, não do desfecho da ação.

O crédito tributário confessado foi de R$ 639.663,25, enquanto o valor quitado no REFIS foi de R$ 365.001,82, com desconto de R$ 274.661,43.

Esse desconto decorreu do programa de parcelamento — e não de qualquer resultado favorável obtido na ação —, o que demonstra a impossibilidade de se isolar, com precisão, o proveito econômico estritamente atribuível ao processo judicial.

Diante da ausência de condenação e da impossibilidade de mensurar o proveito econômico com precisão e correlação direta ao resultado do processo, aplica-se o critério subsidiário do art. 85, § 3º, III, do CPC, com a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa.

A sentença recorrida, ao proceder dessa forma, agiu em conformidade com a legislação processual vigente e com a jurisprudência aplicável à espécie.

Por fim, o percentual de 8% fixado sobre o valor atualizado da causa situa-se dentro dos limites legais previstos no art. 85, § 3º, II, do CPC para causas em que a Fazenda Pública é parte, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a reforma da sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026